Tribunal: TJSP
Processo: 1008657-75.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de amputação parcial do 1o quirodáctilo esquerdo. Acidente de trabalho. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Laudo pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de amputação parcial do 1o quirodáctilo esquerdo. Acidente de trabalho. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Laudo pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa, observada a prescrição quinquenal. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Entendimento firmado pelo C. STJ, em julgamento dos REsps 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862).
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de benefício relacionado à mesma moléstia (artigo 104, §6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. MP 905/2019 revogada pela MP 955/2020. Inaplicabilidade. Auxílio-acidente devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, no percentual de 50% do salário-de-benefício. Fato gerador do benefício. Princípio tempus regit actum.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
APELAÇÃO AUTÁRQUICA E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.